Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703113-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL CARLOS NERES RIBEIRO RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DESPACHO Na petição de ID 41023601, a recorrida COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO informa a constituição de novos patronos e requer vista dos autos, bem como a devolução de eventual prazo processual em curso. Diante da certidão de ID 41025501 e tendo em vista que a competência desta Presidência encontra-se exaurida, remetam-se aos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 40743629. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024